Tribunal: TJPA
Processo: 0804337-19.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804337-19.2020.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE NAZARE CORDEIRO SOEIRO DA SILVA

APELADO: ELVIS DE JESUS VIEIRA LISBOA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804337-19.2020.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE NAZARE CORDEIRO SOEIRO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL - PA11898-A, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS - PA24541-A

APELADO: ELVIS DE JESUS VIEIRA LISBOA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria de Nazaré Cordeiro Soeiro da Silva contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, decisão posteriormente mantida em embargos de declaração. A agravante alegou renda mensal líquida inferior ao salário mínimo, despesas com medicações do esposo idoso e auxílio prestado a tio portador de esquizofrenia, pleiteando a reforma da decisão para concessão da assistência judiciária gratuita e prosseguimento do feito sem recolhimento de custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante comprovou, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo o juiz exigir prova complementar quando houver indícios de capacidade financeira da parte requerente.

A agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, como extratos bancários detalhados, faturas de cartão de crédito ou declaração de imposto de renda.

Os documentos apresentados (CTPS, contracheque e laudo médico do cônjuge) não demonstram, por si sós, a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência, sob pena de banalização do instituto e concessão indevida de isenção tributária.

A ausência de novos elementos ou comprovação de alteração fática na situação econômica da parte recorrente justifica a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

A jurisprudência da Corte, à luz da Súmula nº 06, reforça que a simples declaração de pobreza não é suficiente diante de indícios em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo incabível sua concessão com base apenas em alegações genéricas ou documentos inconclusivos.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

A ausência de comprovação de mudança na situação econômica impede o reexame do pedido de gratuidade anteriormente indeferido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, 2019.05200644-43, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 26.11.2019, 2ª Turma de Direito Privado;
TJ-MS, AI 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020;
TJ-PR, AI 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.
Súmula nº 06 do TJDFT.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Maria de Nazaré Cordeiro Soeiro da Silva contra a decisão monocrática proferida nos presentes autos que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, com fundamento na insuficiência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica (decisão sob ID 25377465 e, posteriormente, confirmada por meio de embargos de declaração – ID 28525913).

Em suas razões recursais (ID 29154205), a agravante requer, preliminarmente, a reconsideração da decisão monocrática, sustentando que: é pessoa pobre na forma da lei, conforme documentos já acostados aos autos (CTPS Digital, Declaração de Hipossuficiência, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e contracheque), os quais demonstrariam que aufere renda mensal líquida de R$ 1.411,29, inferior ao salário mínimo vigente; além de sua baixa renda, possui despesas fixas mensais com medicações destinadas a seu esposo, idoso com 90 anos, e também presta auxílio a seu tio, portador de esquizofrenia, conforme documentos acostados aos autos; o indeferimento da gratuidade de justiça violaria preceitos constitucionais, notadamente o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, além de disposições do Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) e da Lei nº 1.060/50.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça e autorizado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas recursais.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita à apelante.

Com efeito, esclareço que indeferi a assistência judiciária ante a não comprovação da hipossuficiência alegada e existência de indícios da capacidade econômica da agravante de arcar com o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de hipossuficiência com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, de maneira que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Em análise aos autos, constato que a recorrente apresentou CTPS, contracheque e laudo médico do marido enfermo, sem apresentar qualquer outro documento que indique a impossibilidade de arcar com as custas recursais. Friso que nem sequer apresentou declaração de imposto de renda e extrato bancário detalhado no qual poderia ser aferida a movimentação financeira da recorrente.

Dessa forma, constato que a recorrente não conseguiu comprovar a hipossuficiência alegada, limitando-se a alegações genéricas de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

A fim de comprovar a hipossuficiência apontada, poderia ter juntado extratos bancários com a devida movimentação financeira por períodos prolongados, fatura de cartão de crédito demonstrando os gastos ou até mesmo demais despesas corriqueiras. Porém, repito, limitou-se a alegar a impossibilidade arcar com as custas devidas e requerer a concessão da gratuidade, sem comprovar o alegado.

Assim, friso que a mera alegação não é suficiente para que seja deferida a justiça gratuita, devendo a parte requerente comprovar efetivamente a hipossuficiência suscitada.

Esses fatos, pelo menos neste momento processual, indicam que a realidade financeira da agravante não é exatamente a que tentar fazer parecer a este juízo.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

Importante frisar que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer rastro de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento das custas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Conforme disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de fatos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que a agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio, razão pela qual deve ter o pleito de gratuidade de justiça indeferido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Além disso, uma vez existente indícios de capacidade econômica pela agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia à recorrente a demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira, o que não o fez perante este Tribunal, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Dessa forma, considerando que a agravante não conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho o indeferimento
do pedido de gratuidade de justi
ça.

Intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 dias, recolha as custas devidas, sob pena de não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025